Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724455-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENRIQUE ANTONIO GIL BELLORIN, MABEL AMELIA MARTELLI RIBEIRO NEVES EMBARGADO: ALVARO FRANCISCO GIL PONCE, LUZ GABRIELA GIL PONCE D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao MP. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator